Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704248-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AGRÍCIO BRAGA FILHO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES CONEXAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA RESGUARDADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A gratuidade de Justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à autora com base no bem imóvel que possui, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Gratuidade de justiça deferida ao apelante. 2. Não há necessidade de suspensão do processo na ocasião em que a ação anulatória, conexa ao presente feito, já tramita em sede de Recurso Especial. Da mesma forma, tendo sido recebida com efeito suspensivo a apelação interposta nos embargos de terceiro, também conexos a este processo, tem-se que eventuais prejuízos a terceiros estão resguardados, motivo pelo qual não há incidência do art. 313 do CPC/2015. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647 do CC, se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme entendimento do STJ. 4. É perfeitamente possível a constrição de bem imóvel oferecido em garantia de dívida, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade, consoante art. 3o, V, da Lei n° 8.009/90. 5. A ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário, não tem o condão de tornar nula a garantia em relação a quem a prestou, mas apenas impede que a companheira seja responsabilizada, com sua meação, por dívida que não consentiu. Portanto, deve ser resguardado o direito da companheira à meação após a alienação do bem, conforme decidido pela 5a Turma Cível do E. TJDFT no julgamento dos processos 0727255-24.2017.8.07.0001 e 0715891-55.2017.8.07.0001. 6. Não é cabível a alegação de invalidade do laudo de avaliação, anexo ao contrato em que o imóvel foi dado em garantia, por motivo de sua realização em data posterior à assinatura do contrato, em razão do prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, observando o paradigma da eticidade, consagrado no Código Civil, segundo um de seus desdobramentos, o de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que o processo deveria ter sido suspenso tendo em vista que a sentença de mérito dependia do julgamento de outros recursos; b) artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, asseverando que a outorga uxória não se aplica somente ao casamento civil, mas também à união estável em caso de alienação fiduciária; e c) artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, ao argumento de que a união estável existia antes da aquisição do imóvel, sendo que este somente poderia ter sido dado em garantia pelo casal ou entidade familiar, o que não teria ocorrido no presente caso. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma que o acórdão recorrido teria infringido o artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, defendendo que a outorga uxória seria também necessária nas relações de união estável. Requer que o recorrido seja condenado em custas processuais e em honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.647, inciso I, do CC, e 3o, inciso V, da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à alegada infringência ao artigo 226, § 3o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019. Quanto ao pedido de condenação do recorrido em custas processuais e em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome do causídico CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027